Tribunal: STF
Processo: ARE 797359
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. DESVIO DE RENDAS PÚBLICAS. PROMOÇÃO PESSOAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O desvio de rendas públicas em proveito próprio, quando sub judice a controvérsia sobre eventual configuração de promoção pessoal, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” Precedentes: AI 854.475-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/12/2012, RE 281.102, Redator para o acórdão Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 12/6/2012, e RE 201.957-SP, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 6/8/1999. 



    2. A Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “PROCESSO-CRIME. PREFEITO MUNICIPAL. ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/67. PUBLICIDADE CUSTEADA PELOS COFRES PÚBLICOS. PROMOÇÃO PESSOAL DO RÉU.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.